Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027209-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTÔNIO MARCOS PINTO DOS SANTOS
PACIENTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAV
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 1007458-44.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de “organização criminosa, tráfico de drogas e eventual ato infracional correspondente ao crime de integrar organização criminosa e tráfico de drogas” (Id. 74690982).
O impetrante sustenta que: 1) não há indícios de autorias delitivas; 2) o paciente – que é usuário – foi preso em flagrante [em 10.12.2020] porque foi “encontrado com ele pequena quantidade de entorpecente (...), mas que em regra não tem a capacidade de incriminá-lo de cometimento do crime ora imputado”; 3) “os policiais mentiram descaradamente nos seus depoimentos, quando afirmam que o acusado possui ligação com facções criminosas, imputando-lhe a prática de pertencer à organização criminosa”; 4) há caracterização de flagrante forjado, invasão de domicílio e obtenção de provas mediante tortura; 5) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 6) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 7) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“réu primário, com residência fixa, de boa família, trabalhador”] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
O pedido liminar foi indeferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão judiciário.
A juíza da causa prestou as informações requisitadas, noticiando que o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO], “ofereceu denúncia em face do paciente JHUAN PABBLO (...) e outros 13 (treze) denunciados”, estando os autos “em análise para possível recebimento da denúncia”.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem e, em seguida, o impetrante formulou pedido de intimação da pauta de julgamento para fins de sustentação oral.
Não obstante, considerando que o processo de origem tramita em segredo de Justiça, reputo plausível e adequado solicitar informações complementares à magistrada singular, para informar se já houve o recebimento da denúncia em desfavor do paciente [se positivo, encaminhar cópia da decisão], assim como se há registros de informações prestadas em outros Habeas Corpus eventualmente impetrados em favor dos acusados.
Após, encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça para conhecimento.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.